Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726601-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI APELADO: EDUARDO STOCKLER TOGNETTI DECISÃO INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A exequente/apelante, Maria Clemes Santos Menegassi, requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando que anexou aos autos a declaração de hipossuficiência. Contrarrazões em ID 18881856, onde o executado/apelado impugna o pedido de gratuidade de justiça. Sem razão a exequente/apelante. A exequente/apelante possui imóveis, sendo que apenas pelo imóvel objeto dos autos, recebe um aluguel que ultrapassa o valor de R$ 6.000,00 mensais. Além disso, a exequente/apelante tem a verba da sua aposentadoria como professora e é sócia de duas empresas (ID 18881858). A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e admite prova em contrário. No caso dos autos, à toda evidência a situação financeira da exequente/apelante é de uma pessoa abastada e que possui totais condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino a intimação da exequente para que, no prazo de 15 dias (CPC/15 99 § 7o), recolha o preparo do apelo, sob pena de deserção. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator